Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725350-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ROGERIO BORGES MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo em que a parte agravada noticia que requereu nos autos de origem o cadastramento exclusivo de determinado patrono para fins de intimação pelo Dje (ID 29675215, pp. 01/02). Entretanto, tal informação deixou de constar na exordial do agravo (ID 27936634, pp. 01/02). Requer o agravado o desentranhamento da contraminuta e a intimação de seu advogado. Verifico que assiste razão ao agravado na petição de ID 29675214 (pp. 01/05), tendo em vista que o patrono João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF no 26.323 não foi cadastrado e não recebeu qualquer intimação. Providencie a Secretaria da 7a Turma o cadastramento do advogado indicado e o desentranhamento dos documentos solicitados. Após, republiquem-se os atos, oportunizando a apresentação da contraminuta no prazo legal. Findo o prazo para contrarrazões, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 19:57:23. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora